Tribunal: TJDFT
Processo: 0004286-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Provas. Lesões recíprocas. Individualização da pena. Culpabilidade.
1 – O relato da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, descrevendo as agressões, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu a agrediu fisicamente, no âmbito da unidade familiar.
2 – Não se substitui a pena de detenção pela de multa (art. 129, § 5o, II, do CP) se não comprovado que as agressões foram recíprocas.
3 - O fato de o réu ter agredido a filha, empurrando-a contra o muro e arrastando-a pelo chão, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.